Tribunal: STF
Processo: Rcl 46997
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório que, proferido pelo Relator do AIRR nº 0010836-16.2016.5.03.0017, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ela interposto.
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à licitude de terceirização de atividade-fim, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725).
    Sendo o sucinto relatório, analiso a admissibilidade desta reclamação.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista a cujo respeito esta Suprema Corte já assentou a existência de repercussão geral, pois, nessas situações, eventuais recursos extraordinários interpostos pela parte prejudicada fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado em precedentes qualificados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que não. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    Executada ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. 
    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 
    Assim sendo, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida. 
    Ressalte-se que a Agravante não demonstrou que a decisão proferida pelo Tribunal Regional contém ofensa direta e literal ao texto da Constituição Federal (art. 896, § 2º, da CLT e Súmula nº 266 do TST), conforme ressaltado na decisão agravada. (sem grifos no original)
    O contexto mencionado na decisão reclamada é substancialmente diverso daquele presente em ações reclamatórias favoráveis à pretensão ora manifestada. Ao contrário do que sustenta a parte autora, o ato questionado não afirmou que o pano de fundo da ação trabalhista – licitude de terceirização de atividade-fim – é destituído de transcendência, mas apenas que o agravo de instrumento manejado pela parte autora apresenta falha formal consistente na ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza a análise das razões recursais por ela esgrimidas.
    Tal fundamento, correto ou não, atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido do não cabimento de reclamações para questionar o acerto de juízos de admissibilidade promovidos por outros Tribunais a propósito de recursos de sua competência.
    Forte nessas razões, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator